Tribunal: STF
Processo: ACO 3459
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E SANITÁRIO . LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ARTIGO 25, § 3º, DA LRF, QUE AFASTA A SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS NAS HIPÓTESES DE AÇÕES FEDERATIVAS VOLTADAS À EDUCAÇAO, À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO NO CASO CONCRETO, EM QUE O CONVÊNIO SE VOLTA  À TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIADE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado solucionou todos os pontos manejados nos embargos. Explícito, o decisum, em situar o objeto do Convênio na exceção do artigo 25, § 3º, da LRF, para concluir, a partir da análise particularizada de seu programa, que as ações nele propostas visam à tutela da saúde publica enquanto voltadas à vigilância e à defesa sanitária dos animais e de vegetais, e na medida em que inseridas no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).



    2. Os fundamentos do acórdão embargado repelem tout court a aplicabilidade dos precedentes invocados pela embargante no caso concreto e a mera referência a decisões supostamente divergentes, proferidas por instâncias anteriores, não revela vício no acórdão, em especial quando não apresentam identidade fática e jurídica com o caso debatido nos autos. De resto, precedentes meramente persuasivos de instâncias inferiores não vinculam o entendimento desta Suprema Corte, sobretudo no âmbito de sua competência originária.



    3. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF.



    4. Embargos de declaração rejeitados.